Tribunal: TJSP
Processo: 1003100-67.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CONDOMÍNIO – Furto de bens que se encontravam no interior de apartamento – Crime cometido por funcionário contratado para trabalhar no condomínio como vigia, através de empresa terceirizada – Responsabilidade pela má escolha da empresa terceirizada e pela falta de diligência na supervisão dos serviços – Dever de indenizar – Sucumbência recíproca.

Recurso parcialmente provido.